Tribunal: STF
Processo: ARE 1528129
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. ARTS. 175, 297, 311 E 333, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL; ART. 7°, VII E IX, C/C O ART. 12, I, AMBOS DA LEI N. 8.137/1990; E ART. 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI N. 12.850/2013, C/C O ART. 71 DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A QUO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. Agravo regimental improvido.



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, XXXV, e 144, da Constituição Federal (e-doc. 66).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Consta do acórdão recorrido:



    (...)



    Para a decretação de custódia cautelar, a lei processual penal exige a reunião dos seguintes requisitos: fumus comissi delicti e periculum in libertatis (art. 312 do CPP). 



    No caso, o voto condutor do acórdão a quo, ao ratificar os termos da decisão do Juízo de Direito de primeiro grau - no sentido de preservar a ordem pública -, considerou adequada a determinação de prisão preventiva do ora agravado em decorrência da alegada gravidade concreta do delito (suposta formação de organização criminosa volta à prática de fraude que envolvem adulterações de veículos, de documentos e de assinaturas, fls. 96/149), in verbis (fls. 96/149): 



    [...] O alvo Adriano apresentou áudios onde se mostrou uma pessoa articulada e com contatos importantes que, mediante pagamento, agilizam procedimentos relacionados a vistoria e transferência veicular, por meio de fraude que envolvem adulterações de veículos, de documentos e de assinaturas. No áudio 78535342. WAV, por exemplo, Adriano conversa com Deimerson “Galinha” sobre cartão de autógrafo e diz que Deimerson teria falado que não precisava do cartão. Deimerson diz que lá não tem besteira com assinatura, mas que precisa do cartão. Adriano diz que tá com um DUT pra fazer e pergunta se dá pra entregar hoje. Deimerson diz que não pode garantir. Adriano sugere que ele faça lá na mulher que é mais caro. Deimerson diz que a mulher cobra 240, só pra ela e pra ele é 20 conto. E que na mulher é só chegar que faz. Adriano diz que vai deixar tudo no ponto para passar para Deimerson. Em trechos do áudio 81772050. WAV Adriano fala sobre um documento que ele teria apagado, e comenta sobre uma assinatura que é difícil de fazer “aí aquela transferência antiga o cara tinha preenchido no nome da loja, aí eu não vou gastar duas vezes pra colocar no nome da loja e... aí eu convenci o cara lá a entregar no nome dele, entendeu, aí eu fui e apaguei, só que a assinatura do cara é difícil pra fazer”. 



    [...] 



    Os requisitos das medidas cautelares em geral são o fumus boni iuris(fumaça do bom direito) e o periculum in mora(perigo na demora). Na esfera penal, tais requisitos são nomeados pela doutrina e jurisprudência, especificamente, de fumus comissi delicti e periculum libertatis. O fumus comissi delicti refere-se à conduta acoimada, que deve se amoldar a um tipo penal e ter a prova de sua efetiva existência - materialidade -, associada a indícios suficientes de autoria(tipicidade). O periculum libertatis diz respeito ao risco que o agente pode causar à instrução processual, à aplicação da lei penal e à ordem pública, acaso não tomadas as medidas cautelares adequadas (necessidade). Consoante se deflui do artigo 282 do Código de Processo Penal (CPP), regra geral, deve-se priorizar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, de sorte que a medida cautelar extrema está revestida pela nota de indispensabilidade, em dupla perspectivada proporcionalidade e adequação, além da necessidade, em face do risco à instrumentalidade do processo ou da garantia da ordem pública ou econômica, sopesada por meio de fatos e circunstâncias concretas que possam justificar a segregação provisória. Além da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, requisitos de todas as medidas cautelares, a prisão preventiva, medida cautelar ultima ratio, deve se subordinar às exigências dos artigos 312 e 313 do CPP, que dizem: 



    [...] 



    Diante de uma análise preliminar dos fatos, notadamente as informações prestadas pela autoridade policial e o relatório de investigação colacionado aos autos, constato a existência de fortes indícios de que os requeridos integram organização criminosa especializada que atua essencialmente na adulteração veicular e em fraudes nos trâmites de transferências de veículos (inclusive com a falsificação de assinaturas), emplacamentos, vistorias veiculares, bem como, nos processos de habilitação do DETRAN, que englobam provas de legislação e prática, autoescola e exames.



     [...]



     Nesse diapasão, as investigações revelam fortes indícios que os representados atuam em parceria, mediante distribuição de tarefas, ajuste prévio, com cooperação entre si e de forma continuada, todos com o mesmo objetivo de obter vantagens indevidas nos trâmites que envolvem o DETRAN. Assim, pelo que se verifica dos autos, há prova da materialidade e de indícios de autoria de vários delitos, entre eles organização criminosa, adulteração veicular, falsificação de assinaturas e documentos, bem como concussão/corrupção passiva por parte dos servidores do DETRAN que se utilizam do cargo para auferir vantagem indevida. Em relação aos representados acima indicados, as condutas empregadas pelos aludidos investigados abalam, sobremaneira, a ordem pública, sendo que a segregação cautelar destes é medida impositiva. Não sem razão, quanto ao vetor da ordem pública, afirmam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer que a prisão preventiva" pode ser decretada para fins externos à instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se há de entender por sociedade" (Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência; Ed. Atlas, 2017, pág. 689). A maneira como atua o grupo criminoso, notadamente os representados acima nominados, utilizando-se da função pública sua ou de terceiro exercida diariamente, a fim de aferir vantagens econômicas, indicam que os crimes continuarão a acontecer se eles permanecerem em liberdade, sendo a segregação cautelar medida necessária para de forma concreta estancar a atividade criminosa. Esse é o entendimento da jurisprudência, como se observa nos seguintes julgados: [...]



    In casu, observa-se que a instância de origem não apontou nenhum elemento contundente a respeito da fixação da prisão cautelar para o agravado. 



    Logo, a ordem, a favor do ora agravado, deve ser concedida. Explico.



     Da atenta leitura dos autos, verifica-se que, à luz dos princípios da contemporaneidade, da cautelaridade e da proporcionalidade, não está evidenciado o risco concreto e atual à ordem pública. Os crimes investigados são graves, mas interrompida a atividade ilícita, com o aparente desmantelamento da organização criminosa, fica esvaziada a necessidade da prisão cautelar. Em outras palavras, em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, é desnecessária a custódia extrema no momento (HC n. 541.080/PB, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2020). 



    Em acréscimo, ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do periculum libertatis, pois não se identifica o reputado notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crime que não envolve violência ou grave ameaça (AgRg no HC n. 852.117/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/9/2023). 



    Com efeito, existem medidas alternativas à prisão que melhor se adequam à situação do ora agravado, uma vez que o crime imputado não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. - (e-doc. 59, p. 3-6; grifos acrescidos)



    4. Pois bem. Como se percebe claramente a partir do excerto destacado, a controvérsia dos autos está centrada na suficiência dos fundamentos utilizados pelo acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará para confirmar a decretação da prisão preventiva. O Superior Tribunal de Justiça os considerou insuficientes, mormente à luz dos princípios da contemporaneidade, da cautelaridade e da proporcionalidade no que tange à ordem pública, e afastou a prisão preventiva, com determinação de imposição de medidas cautelares diversas à prisão. 



    5. Bem se vê, outrossim, que ao contrário do considerado pelo acórdão recorrido, o Tribunal de origem demarcou elementos concretos que reputou contundentes e suficientes para a fixação da prisão cautelar, a saber, fortes indícios de que o ora recorrido integra associação criminosa e, de forma reiterada, praticou diversos crimes de natureza grave, com utilização da função pública exercida diariamente e de modo a colocar em xeque a ordem pública.



    6. Diante disso, o afastamento da prisão cautelar, no caso concreto e da forma como realizado, representa não uma revaloração das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de Justiça, mas sim um verdadeiro incursionamento da Corte Superior de Justiça no material fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via recursal extraordinária, seja pela Súmula 7 do próprio STJ, seja pela Súmula 279 desta Suprema Corte. 



    7. Ademais, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública ante a gravidade concreta do crime, como assim reconhecido pela Instância ordinária no presente caso (HC-AgR 125.290, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19/12/2014; HC 119.715, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29/05/2014; HC 210.039 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 07/03/2022).



    8. Colaciono também o seguinte precedente:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Denúncia oferecida pela suposta prática dos crimes descritos no art. 121, § 2º, incisos I, III, IV (homicídio qualificado) e § 4º, cumulado com o art. 13, § 2°, “a”, todos do Código Penal; tortura – por duas vezes (art. 1º, inciso II, cumulado com §§ 2º e 4º, da Lei 9.455/1997); falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal); coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) e fraude processual (art. 347 do Código Penal). 3. Prisão preventiva. 4. Legitimidade do assistente de acusação, pai da vítima e habilitado para assim atuar no curso da ação penal, sendo ainda indiscutível o interesse da família da vítima na resolução da controvérsia. Precedentes. 5. Delimitação do tema: a questão controvertida nestes autos consiste em definir se, diante dos fatos admitidos pelo acórdão recorrido, estão configurados os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva da acusada, nos estritos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 6. Os elementos fáticos utilizados como fundamento para a decretação da prisão preventiva encontram-se catalogados no processo. Afastamento, pois, do óbice contido na Súmula 279/STF e possibilidade de análise da pretensão formulada no recurso extraordinário. 7. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública quando considerada a gravidade concreta do crime, como neste caso concreto. 8. Além da garantia da ordem pública, há notícia nos autos de que medidas cautelares fixadas pelo Juízo de origem teriam sido descumpridas pela agravante, o que reforça a necessidade do restabelecimento da prisão preventiva. 9. Manutenção da decisão agravada que deu provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabeleceu o acórdão do TJ/RJ que decretou a prisão preventiva da agravante. 10. Agravo regimental não provido, com recomendação de celeridade no julgamento da ação penal, sobretudo com deliberação do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.



    (ARE nº 1.441.912-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/05/2024).



    9. Ante o exposto, dou provimento ao agravo para prover o recurso extraordinário, restabelecendo a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator